Tribunal: TJBA
Processo: 0321627-52.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321627-52.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA BARRETO PIMENTEL e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTA GUIMARAES ABIB ESTEVES, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA SANTOS VIDAL, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE, LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECEBIDOS PELA VIÚVA EM PROCESSO INDENIZATÓRIO DIVERSO EM QUE OS APELANTES NÃO FORAM PARTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. NÃO INTEGRAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A indenização por danos morais e materiais recebida pela viúva em razão da perda do cônjuge fruto de acidente de veículo constitui direito personalíssimo, decorrente de sofrimento próprio e prejuízos diretos à sua subsistência, não integrando o espólio do falecido.

2.
A Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais, refere-se aos danos sofridos pelo próprio
de cujus
, não aos danos reflexos experimentados pelos familiares, como no caso dos autos, em que a viúva foi em busca, anteriormente, da reparação pelos danos decorrentes do sinistro, fruto da sua própria dor pela perda do marido.

3.
Os filhos do falecido não possuem legitimidade nem interesse de agir para pleitear participação em valores transacionados pela viúva, relativos a danos personalíssimos por ela mesma sofridos.

4.
Eventual direito próprio dos herdeiros deveria ser pleiteado diretamente contra o causador do dano, mediante ação autônoma, observado o prazo prescricional.

5.
PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

6.
Honorários recursais fixados em R$500,00 ( quinhentos reais), também por apreciação equitativa, tal qual a sentença, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa
ex vi
do art. 98, §3º, do mesmo Código de Ritos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0321627-52.2012.805.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes e apeladas, respectivamente,
ROSANA BARRETO PIMENTEL E OUTROS e IRAILDES PIMENTEL DE OLIVEIRA E OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA